Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA E RESPONSABILIDADE DE MENOR. AVÓ NORTE-AMERICANA. GENITORA BRASILEIRA. MENOR COM DUPLA NACIONALIDADE. JURISDIÇÃO CONCORRENTE. PLANO DE PARENTALIDADE. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos casos de jurisdição concorrente internacional, entre o Brasil e outro Estado soberano, o ajuizamento de ação em tribunal daquele outro país não obsta a apreciação pelo Poder Judiciário brasileiro de causa com o mesmo objeto. Tal preceito se fundamenta, conforme preceitua Fredie Didier Jr., no princípio da supremacia da jurisdição nacional.
2. Apesar da menor atualmente residir com a avó paterna nos Estados Unidos e possuir entendimento pessoal de que o princípio da primazia do interesse do menor, de natureza constitucional, suplanta o da Perpetuatio Jurisdictionis, estabelecido no art. 43 do Código de Processo Civil, não se trata de um simples caso de declínio de competência territorial, mas de abdicação do exercício da jurisdição perante menor brasileira, com genitora brasileira a qual ainda resta domiciliada no Brasil.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.